Tribunal: TJES
Processo: 5009519-39.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009519-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ANATALIA FERREIRA PEGO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5009519-39.2024.8.08.0012

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: ANATALIA FERREIRA PEGO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

R
ELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 13452546).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE "SELFIE" E FOTO DE DOCUMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE MECANISMO MAIS SEGURO PARA ATOS DE ALTO IMPACTO ECONÔMICO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 14.063/2020. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Superado tal fato, na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.

2.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerida sustentando, em síntese, a legalidade da contratação digital, alegando que foi formalizada com a anuência da autora. Argumenta, ainda, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, e, subsidiariamente, a inexistência de dano moral ou a necessidade de redução do valor arbitrado.
3.
A controvérsia cinge-se à validade de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado por meio eletrônico e à responsabilidade pelos danos decorrentes. A relação é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ.
4.
A tese de regularidade da contratação não merece prosperar. Conforme bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, a utilização de
"selfie"
e foto de documento configura, no máximo, uma assinatura eletrônica simples. Tal mecanismo não possui o nível de segurança necessário para validar um ato de tamanho impacto econômico na vida de uma consumidora, notadamente idosa e beneficiária do INSS.
5.
Aplicando-se por analogia a Lei nº 14.063/2020, que classifica os níveis de confiança das assinaturas eletrônicas, é razoável exigir-se um padrão mais elevado de segurança — como a assinatura avançada ou qualificada — para a celebração de contratos de empréstimo, a fim de garantir de forma inequívoca a identidade e a manifestação de vontade do signatário. A mera apresentação de fotografia, geolocalização e documentos digitalizados não é suficiente para afastar a alegação de fraude, sendo ônus da instituição financeira provar a legitimidade da contratação por meio seguro, o que não ocorreu.
6.
A alegação de culpa exclusiva de terceiro ou da consumidora não afasta a responsabilidade da Recorrente. A ocorrência de fraudes e delitos por terceiros no âmbito de operações bancárias e financeiras é considerada um fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Incide, no caso, o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7.
O dano moral está claramente configurado e transcende o mero aborrecimento. A consumidora foi surpreendida com um depósito de valor elevado em sua conta, foi orientada a devolver parte do montante por meio de um boleto que se revelou fraudulento, e ainda sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Essa sequência de fatos gera angústia, insegurança e perda de tempo útil, configurando lesão a direitos da personalidade e justificando a reparação.
8.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se justo, razoável e proporcional, em linha com os precedentes desta Turma para casos análogos, cumprindo a dupla função de reparar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta pela Recorrente, sem gerar enriquecimento ilícito.
9.

Em relação à devolução dos valores disponibilizados à Recorrida, vê-se que a sentença objurgada, em sua parte dispositiva, autoriza a compensação:
“Autorizo, desde já, que seja deduzida da condenação, à guisa de compensação, a importância de R$8.240,71 (oito mil duzentos e quarenta reais e setenta e um centavos), correspondente à diferença entre o valor creditado na conta da parte autora relativo ao empréstimo consignado declarado nulo e o montante já restituído na via administrativa (id. 43330271), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.”
.
10.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
11.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
12.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)